Tribunal: TJPA
Processo: 0008067-09.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008067-09.2018.8.14.0017

APELANTE: ELO AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: REGES SIQUEIRA NEVES, GERALDO GOULART NEVES, LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., NELSON LUIZ FEITAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS – Nº. 0005268-90.2018.8.14.0017 e

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS – Nº. 0008067-09.2018.8.14.0017.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: OPHIR CAVALCANTE JUNIOR – OAB/PA Nº 3.259 e RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA N. 12.719.

AGRAVANTE/AGRAVADO: GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES.

ADVOGADO: GUILHERME O. SIQUEIRA – OAB/GO N. 55.789.

AGRAVADO: LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL.

ADVOGADO: MICHEL PIRES FERREIRA – OAB/PA Nº 26.439.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE OPOSIÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DE GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de três agravos internos interpostos contra decisão monocrática que julgou recursos de apelação em ação de rescisão contratual e reintegração de posse cumulada com pedido de indenização, bem como a ação de oposição, envolvendo negociação de imóveis rurais mediante procuração em causa própria;

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de nulidade do julgamento monocrático; cerceamento de defesa; julgamento extrapetita; ausência de fundamentação; e ilegitimidade de partes; (ii) verificar a validade e efeitos da procuração em causa própria; (iii) examinar o descumprimento contratual e suas consequências; (iv) avaliar a existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do Tribunal e na jurisprudência do STJ, não configurando nulidade quando fundamentado em precedentes;

4. Inexiste, no caso, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a existência de farta prova documental nos autos, tendo sido acostado todos os instrumentos contratuais para a análise do feito;

5. Inocorrência de julgamento
extrapetita
, tendo em vista que no momento do primeiro aditamento da exordial, ainda não havia ocorrido a citação e, consequentemente, inexistia nos autos qualquer peça de contestação;

6. Quanto a alegada ausência fundamentação, destaca-se que esta não se configura pelo simples fato de a sentença ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente, não se podendo confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte;

7. Legitimidade passiva da empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que informou diversas vezes nos autos que efetuou pagamento de determinada quantia aos autores da ação, bem como procedeu ao depósito de valores junto a instituição financeira em conta vinculada ao financiamento dos mesmos;

8. A procuração em causa própria, uma vez outorgada, confere ao mandatário poderes para dispor do bem em seu próprio interesse, sendo válida a disposição do bem realizada;

9. Caracterizado o descumprimento contratual, impõe-se a rescisão do contrato com retorno ao status quo ante, com a reintegração dos autores nos imóveis; a devolução de valores pagos; indenização por benfeitorias úteis e necessárias, excluindo-se os valores utilizados para o preparo da terra; bem como o pagamento das multas contratuais;

10. Ausência de comprovação de danos materiais efetivos, certos e subsistentes, bem como de situação excepcional que configure dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno de Regis Siqueira Neves e Geraldo Goulart Neves parcialmente provido. Agravo interno da Elo Agronegócios e Participações LTDA parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento contratual impõe a rescisão do contrato com retorno ao status quo ante; 2. A procuração em causa própria confere poderes ao outorgado para dispor de determinado bem em seu próprio interesse, sem a necessidade de prestação de contas; 3. Os lucros cessantes devem ser efetivos, certos, atuais e subsistentes, não podendo depender de meras presunções; 4. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte"

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 516, 685; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.508.590/TO, REsp 1.791.837/DF, REsp 794.376/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelações Cíveis, e lhes
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para rescindir o contrato entabulado entre as partes, com o retorno das partes ao estado anterior, o que implica: a)

as devoluções dos valores pagos pela empresa ELO; b) a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias; c)

pagamento das multas contratuais pelos autores; e d)

a reintegração de posse dos autores nos imóveis em litígio, e ressaltar que os cumprimentos destas medidas deverão ser realizados em sede de liquidação de sentença; julgar improcedente o pedido de dano material, nas modalidades lucros cessantes e emergentes; e

julgar improcedente o pedido de dano moral; Ante esta conclusão, no tocante a Ação de Oposição, mantenho a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na ação (que diz respeito ao valor imobiliário do imóvel). Quanto a ação de rescisão contratual e reintegração de posse, entendo pela sucumbência recíproca, mantendo os honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso em 12%, alterando a sua distribuição com os seguintes parâmetros: Em relação aos réus

os honorários advocatícios serão arbitrados em 6% do valor imobiliário do imóvel e em relação aos autores os honorários advocatícios serão arbitrados em 6% da somatória dos valores constantes dos itens ‘
a’, ‘b’ e ‘c’
dos itens anteriores, tudo isso em respeito ao art. 86 do CPC
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS – Nº. 0005268-90.2018.8.14.0017 e

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS – Nº. 0008067-09.2018.8.14.0017.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ADVOGADO:
OPHIR CAVALCANTE JUNIOR
– OAB/PA Nº 3.259 e RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA N. 12.719.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES.

ADVOGADO:
GUILHERME O. SIQUEIRA – OAB/GO N. 55.789.

AGRAVADO:
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL.

ADVOGADO:
MICHEL PIRES FERREIRA – OAB/PA Nº 26.439.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
AGRAVOS INTERNOS EM

APELAÇÕES CÍVEIS
, interpostas perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

e de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
nos autos da
AÇÃO DE OPOSIÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INAUDITA ALTERA PARS
, diante do inconformismo das partes com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, alterando os valores que deverão ser devolvidos a parte recorrente, que deverão se arbitrados em sede de liquidação de sentença;
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso protocolizado por
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES;
e
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso protocolizado por
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL,
para alterar o valor de danos materiais, que serão arbitrado em sede de liquidação de sentença; condenar os recorridos em dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); desobrigar os recorrente na devolução do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pagos à empresa de MR ASSESSORIA, por ser de propriedade do réu
GERALDO GOULART NEVES
; e por fim, condenar os recorridos a pagarem, na ação de oposição, o valor de 15% (quinze por cento) de honorários sobre o proveito econômico obtido, valor este que deverá ser arbitrado em sede de liquidação de sentença.

Às
fls. ID Num. 16108349 – Pág. 1-48
do
Processo n.
0005268-90.2018.8.14.0017

constam as
razões de
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
aduzindo as seguintes matérias:

a)
Nulidade do julgamento monocrático, por estar fora das hipóteses legalmente autorizadas pelo art. 932 do CPC;

b)
Julgamento Extrapetita, por ter a decisão se baseado em aditamentos à petição inicial que alteraram a causa de pedir e o pedido realizados após a citação da ré;

c)
Nulidade do julgamento por ausência de fundamentação e alegação de cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de julgamento antecipado em demanda envolvendo alegação de inadimplemento não comprovada, entendo ser necessária a instrução probatória do feito;

d)
Requer a conversão do julgamento em diligência, ancorado no art. 932, I do CPC, ante a probabilidade de provimento do recurso, com a reforma da decisão de 1º grau, devido aos indícios de fraude perpetrada por NELSON FEITAL;

e)
Quanto aos Danos Materiais, aduz que:

e.1)
Que não houve pedido de indenização por danos materiais dirigido contra a ELO, por manifesta ilegitimidade nos autos 0005268-90.2018.8.14.0017;

e.2)
Caso seja superada esta questão, sustenta que a decisão recorrida proveu o recurso apelatória de LUMIAR e NELSON FEITAL em desconformidade com as provas existentes nos autos, ressaltando que os danos materiais não se presumem;

f)
No tocante aos valores pagos a MR ASSESSORIA, aduz que considerando a outorga de poderes por LUMIAR e NELSON FEITAL a GERALDO NEVES e REGES NEVES, não há que se falar em exclusão do pleito condenatório, devendo o autor da ação principal ingressar com ação regressiva para reaver referido
quantum
;

g)
Requer o necessário abatimento das benfeitorias introduzidas pela recorrente ELO no imóvel, em decorrência do retorno das partes ao
status

quo ante
, ante a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil;

h)
Quanto ao Dano Moral, aduz que
NELSON FEITAL não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova, quanto a suposta negativação indevida (art. 373, I do CPC). Para além disso, a decisão recorrível deixou de analisar que o documento ali referido (
Id 11126774 –Pág. 1
) no que
SE REFERE A OUTRA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE NELSON FEITAL E BASA
, sustentando não ser possível aplicar a inadimplência por culpa ELO, porquanto, ulterior a compra do imóvel;

i)
Sustenta a manutenção da caução, apta a gerar o sobrestamento da execução provisória;

j)
Em relação a matéria atinente aos honorários advocatícios, aduz que não há que se falar em sucumbência sobre o valor do imóvel, uma vez que a ação versa sobre a nulidade do negócio jurídico e a decisão monocrática sobre a rescisão contratual, como bem delimitado por este julgador ao longo do seu arrazoado decisório. Subsidiariamente, considerando o vultuoso valor da causa (R$ 30.000.000,00), requer a fixação de honorários sobre seu valor conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ; e

l)
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo Interno;

Às
fls. ID Num. 16175989 – Pág. 1-3
CONCEDI
o efeito suspensivo ao
AGRAVO INTERNO
, suspendendo os efeitos da decisão monocrática proferida por este magistrado, devendo a Secretaria da UPJ providenciar a intimação dos recorridos, para, no prazo legal, apresentarem as devidas contrarrazões ao recurso supramencionado.

Agravo Interno de
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES
protocolizado às
fls. ID Num. 16275178 – Pág. 1-36
, apresentando os seguintes argumentos:

a)
Nulidade do julgamento, por estarem fora das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC;

b)
Da revelia incidida na ação de oposição, que gerou cerceamento de defesa;

c)
Cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide;

d)
No tocante ao mérito da causa, sustenta que:

d.1)
A impropriedade da documentação exigida pela
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
para a efetivação de suas contraprestações contratuais, ressaltando a ocorrência de lesão contratual;

d.2)
A reiterada má-fé contratual praticada pela
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e da temeridade processual praticada quando da propositura da presente ação;

d.3)
Da necessidade de reequilíbrio do contrato e da vedação ao benefício da própria torpeza;

d.4)
Da inexistência de danos materiais cometidos por parte dos agravantes, ressaltando a ocorrência de cerceamento de defesa;

e)
Por derradeiro, no tocante as custas e despesas processuais, aduzem que n
o caso sub judice, está mais do que claro que quem deu causa à instauração do processo, visando deturpar o sentido dos negócios jurídicos firmados entre as partes, foram os proprietários primevos (Nelson Feital e Lumiar), bem como derradeira adquirente a (Elo Agronegócios), não podendo os agravantes serem condenados ao pagamento das despesas sucumbenciais decorrentes de atitude que não deu causa, sob pena de afronta ao cumprimento do princípio da causalidade.

Contrarrazões
de
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL
ao Agravo Interno protocolizado por
ELO
às
fls. ID Num. 16574828 – Pág. 1-29
.

Contrarrazões
de
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
às
fls. ID Num. 16664633 – Pág. 1-26
.

Contrarrazões
de
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL
ao Agravo Interno protocolizado por
GERALDO e REGES
às
fls. ID Num. 18368817 – Pág. 1-10
.

No tocante a Ação de Oposição, a saber, Proc. n. 0008067-09.2018.8.14.0017, constam as
razões
do Agravo Interno às
fls. ID Num. 16108763 – Pág. 1-48
trazendo os mesmos argumentos apresentados no Agravo Interno protocolizados na Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse
(
fls. ID Num. 16108349 – Pág. 1-48
do
Processo n.
0005268-90.2018.8.14.0017
)
.

Contrarrazões
de
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL
ao Agravo Interno protocolizado por
ELO
às
fls. ID Num. 16577222 – Pág. 1-29
.

É o relatório. Inclua-se os feitos em pauta para julgamento.

Belém/PA., 19 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE OPOSIÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DE
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de três agravos internos interpostos contra decisão monocrática que julgou recursos de apelação em ação de rescisão contratual e reintegração de posse cumulada com pedido de indenização, bem como a ação de oposição, envolvendo negociação de imóveis rurais mediante procuração em causa própria;

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de nulidade do julgamento monocrático; cerceamento de defesa; julgamento extrapetita; ausência de fundamentação; e ilegitimidade de partes; (ii) verificar a validade e efeitos da procuração em causa própria; (iii) examinar o descumprimento contratual e suas consequências; (iv) avaliar a existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do Tribunal e na jurisprudência do STJ, não configurando nulidade quando fundamentado em precedentes;

4.
Inexiste, no caso, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a existência de farta prova documental nos autos, tendo sido acostado todos os instrumentos contratuais para a análise do feito;

5.
Inocorrência de julgamento
extrapetita
, tendo em vista que no momento do primeiro aditamento da exordial
, ainda não havia ocorrido a citação e, consequentemente, inexistia nos autos qualquer peça de contestação;

6.
Quanto a alegada ausência fundamentação, destaca-se que esta não se configura pelo simples fato de a sentença ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente, não se podendo confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte;

7.
Legitimidade passiva da empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que informou diversas vezes nos autos que efetuou pagamento de determinada quantia aos autores da ação, bem como procedeu ao depósito de valores junto a instituição financeira em conta vinculada ao financiamento dos mesmos
;

8.
A procuração em causa própria, uma vez outorgada, confere ao mandatário poderes para dispor do bem em seu próprio interesse, sendo válida a disposição do bem realizada;

9.
Caracterizado o descumprimento contratual, impõe-se a rescisão do contrato com retorno ao status quo ante, com a reintegração dos autores nos imóveis; a devolução de valores pagos; indenização por benfeitorias úteis e necessárias, excluindo-se os valores utilizados para o preparo da terra; bem como o pagamento das multas contratuais;

10.
Ausência de comprovação de danos materiais efetivos, certos e subsistentes, bem como de situação excepcional que configure dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo interno de Regis Siqueira Neves e Geraldo Goulart Neves parcialmente provido. Agravo interno da Elo Agronegócios e Participações LTDA parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento contratual impõe a rescisão do contrato com retorno ao status quo ante; 2. A procuração em causa própria confere poderes ao outorgado para dispor de determinado bem em seu próprio interesse, sem a necessidade de prestação de contas; 3. Os lucros cessantes devem ser efetivos, certos, atuais e subsistentes, não podendo depender de meras presunções; 4. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte"

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 516, 685; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.508.590/TO, REsp 1.791.837/DF, REsp 794.376/SP.

Pois bem, conforme devidamente especificado no relatório exposto, constata-se a existência de
duas ações
, a saber,
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
e
AÇÃO DE OPOSIÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INAUDITA ALTERA PARS
.

Destaco que o
julgamento da ação de oposição e do processo principal é feito em conjunto, em uma única sentença, para evitar decisões conflitantes, o que foi devidamente realizado tanto na sentença do juízo de 1º grau, quanto no julgamento monocrático proferido neste Egrégio Tribunal de Justiça.

No caso, após a prolação da decisão monocrática
(fls. ID Num. 15965805 – Pág. 1-18)
, houve a protocolização de três agravos internos, conforme passo a expor a seguir:

Na
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
houve a protocolização de um agravo interno, pela parte
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Na
AÇÃO DE OPOSIÇÃO
ocorreu a protocolização de dois Agravos Internos, pelas partes
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e por
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES
.

Assim, levando-se em consideração que as razões expostas pela
EMPRESA ELO AGRONEGÓCIOS
, em ambos os agravos internos, são as mesmas, passo a realizar a presente análise recursal em duas etapas, a saber,
1)
Inicialmente será realizada a análise do Agravo Interno protocolizado por
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES
; e
2)
após, será realizada a análise dos agravos internos protocolizados por
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

1.

DO AGRAVO INTERNO PROTOCOLIZADO POR GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES:

Pois bem, ao realizar a análise do recurso supramencionado, importante ressaltar que o mesmo busca reformar a decisão monocrática prolatada por este magistrado, que ao analisar o Recurso de Apelação de
fls. ID n. 11127069 - Pág. 1-12
,
conheceu
e
negou provimento

ao mesmo.

Entretanto, antes de ingressar no mérito do Agravo Interno, que nos remete a mesma matéria da Apelação Cível supramencionada, em sede de contrarrazões
(fls. ID Num. 16664633 – Pág. 2)
, a recorrida
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
requer o reconhecimento da intempestividade da apelação cível protocolizada por
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES
,

às
fls. ID Num. 11127069 – Pág. 1-12
.

No caso, tendo este magistrado conhecido e negado provimento ao apelo, deveria a parte que se sentir prejudicada ter ingressado com o recurso cabível, e não ter apresentado novamente sua irresignação em sede de contrarrazões ao Agravo Interno.

Sobre referida questão, destaco entendimento do C. STJ segundo o qual: “
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
”
(AgInt no REsp n. 1.591.925/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018)
.

Ressalto que tal entendimento é aplicado inclusive para questões atinentes a matérias de ordem pública, tendo o Tribunal da Cidadania assim decido:
“Uma vez que tenham sido objeto de análise, as matérias de ordem pública, como é o caso da legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser novamente apreciadas, operando-se a preclusão pro judicato. Precedentes”
(REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
.

ASSIM
, fundamentado em precedentes do C. STJ
NÃO CONHEÇO
do pedido formalizado pelos recorridos, em sede de contrarrazões, quanto ao pleito de intempestividade do apelo protocolizado por
GERALDO GOULART NEVES e REGES SIQUEIRA NEVES
,

às
fls. ID Num. 11127069 – Pág. 1-12
.

Ultrapassado esta análise preliminar, passo a análise das demais preliminares constantes no Agravo Interno, bem como o próprio mérito recursal.

1.1.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO, POR ESTAREM FORA DAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELO ART. 932 DO CPC.

Pois bem,
quanto a alegação dos recorrentes, de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, por estarem fora das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, destaco que a decisão monocrática proferida às
fls. ID Num. 159645805 – Pág. 1-18
está fundamentada em julgamentos proferidos pelo C. STJ.

Neste caso, importante mencionar os dispositivos previstos no Regimento Interno do TJPA, que aduzem a possibilidade de o Relator julgar monocraticamente o recurso,
in verbis
:

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI – negar provimento ao recurso contrário:

[...]

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 3, de 20 de julho de 2016)

[...]

XII – dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

[...]

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 3, de 20 de julho de 2016).

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Aliado a este fato, trago também entendimento do C. STJ, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Solidificando este entendimento, trago julgado ainda mais recente do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.

3.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022).

4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.

5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

ASSIM, REJEITO
a preliminar de nulidade de julgamento, sob a alegação de que a decisão monocrática prolatada por este Desembargador estaria fora das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

1.2.

DA REVELIA INCIDIDA NA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

No tocante a primeira matéria, a saber, do cerceamento de defesa ante a incidência da revelia nos autos da Ação de Oposição, destaco que os fundamentos utilizados pelo recorrente, no presente Agravo Interno, não são aptos a alterar o entendimento exarado na Decisão Monocrática.

Os recorrentes trazem o mesmo fundamento apresentado na apelação de
fls. ID Num. 11127069 – Pág. 1-12
, ressaltando que “
apesar da versada ação ter sido julgada improcedente, certo que as provas ali produzidas pelos ora apelantes estavam aptas a influenciar no julgamento da ação de rescisão contratual (Ação Principal), não podendo de forma alguma terem sido desconsideradas pelo douto juízo”
.

Entretanto, no caso, conforme se pode constatar na sentença de
fls. ID Num. 11127036 e ss
, a Ação de Oposição, movida por
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor de
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, representados por
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
foi julgada improcedente, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para revogar a tutela de urgência de fls. 247/255 concedida em favor da opoente
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Desta forma, constato a não configuração do cerceamento de defesa em desfavor dos recorrentes, ante a declaração de revelia nos autos da ação de oposição, posto que, conforme verificado em alhures, referida ação foi julgada improcedente.

E no tocante a segunda matéria trazida à discussão, a saber, cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, mantenho o entendimento do nobre magistrado de 1º grau, quando na sua douta sentença de
fls. ID Num. 11127037 – Pág. 4
aduziu que:

“
Inicialmente, apesar do pleito de produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, penso que o feito comporta julgamento antecipado da lide. Há farta prova documental nos autos, inclusive excessivamente repetidas o que prejudicou severamente o andamento do feito, tornando-o moroso, além de inúmeras petições de revogação de tutela de urgência analisadas, motivo pelo qual, julgo prejudicada a realização de audiência de instrução e julgamento, ante a clara e manifesta existência de causa madura”
.

Aliado a este fato, de suma importância trazer à tona entendimento do C. STJ, segundo o qual: “
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional [...] Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
”
(AgInt no AREsp n. 1.873.228/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso, constato, de fato, a existência de farta prova documental nos autos, tendo sido acostado todos os instrumentos contratuais para análise do feito, motivo pelo qual entendo pela inexistência do alegado cerceamento de defesa.

ASSIM
,
REJEITO
as preliminares de cerceamento de defesa aduzidas pelos recorrentes
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
.

1.3.

MÉRITO: DA IMPROPRIEDADE DA DOCUMENTAÇÃO; DA REITERADA MÁ-FÉ CONTRATUAL PRATICADA; DA NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL; e DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.

No tocante a questão atinente ao mérito recursal do recurso protocolizado por
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
, pare evitar uma repetição de argumentos, bem como para deixar a presente análise mais didática, destaco que referidos assuntos serão devidamente analisados em conjunto com o apelo de
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

1.4.

DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

Quanto as questões atinentes as custas e despesas processuais, ressalto que, em respeito ao princípio da causalidade, o pagamento dos ônus sucumbenciais incumbirá àquele que deu causa à instauração da lide da lide, de acordo com os artigos 82, §2º e 85
“caput”
, ambos do CPC.

Desta forma, a análise de referido pleito será devidamente realizada após a análise de ambos os recursos.

2.

DO AGRAVO INTERNO PROTOCOLIZADO PELA EMPRESA ELO AGRONEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES LTDA.

2.1.

DA NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO, POR ESTAR FORA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE AUTORIZADAS PELO ART. 932 DO CPC;

Quanto a referida matéria, destaco que a mesma já foi devidamente analisada quando da análise do Agravo Interno protocolizado por
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
, motivo pelo qual, utilizando os mesmos fundamentos supramencionados, por estar ancorado em precedente do C. STJ,
REJEITO
a preliminar de nulidade de julgamento.

2.2.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA EMPRESA ELO AGRONEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES LTDA E DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DIRIGIDO CONTRA ESTA;

No caso, para evitar tautologia, utilizo os fundamentos do juízo
a quo
, quando em sua douta sentença, aduziu que:

Quanto ao alegado, observo que falece tal afirmação. Em que pese o contrato inicial ter sido firmado entre os Autores Nelson Luiz Feital e Lumiar Empreendimentos Imobiliários, tal contrato propiciou o exercício dos direitos inerentes à propriedade por parte do Sr. Geraldo Goulart Neves
e bem por isso, promoveu a entrega do bem em favor, em novo ajuste, em favor da Requerida Elo Agronegócios
.

Por fim, a própria Requerida Elo Agronegócios informou em diversas passagens deste processo que efetuou pagamento de quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) diretamente ao Sr. Nelson Luiz Feital, bem como efetuou o depósito da quantia de R$ 575.779,55 (quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em conta vinculada aos financiamentos junto ao BASA em nome do Sr. Nelson Luiz Feital, rompendo assim os lindes entre os dois contratos.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
(fls. ID Num. 11127037 – Pág. 07)
.

E aliado a referido argumento, que por si só, já demonstra a legitimidade passiva da recorrente, no tocante a questão aludida de que não houvera pedido de indenização em desfavor de
ELO AGRONEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES LTDA
, da própria leitura da exordial e de seu primeiro aditamento, pode-se abstrair de suas razões, o pedido de indenização em desfavor da recorrente.

Sobre referida questão, trago entendimento do STJ, segundo o qual:
“O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, ‘porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame
”
(AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013)
.

Por fim, cabe transcrever aqui o item “
f”
do pedido constante do aditamento a petição inicial de
fls. ID Num. 11126787 – Pág. 10
, segundo o qual, após requerer a inclusão no polo passivo da demanda da empresa
ELO AGRONEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES LTDA
, assim requereu: “
No mérito, reitera e ratifica todos os pedidos já constantes nos autos, agora em desfavor da requerida ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA”
,
demonstrando claramente a existência de pedido de dano material em desfavor da ELO nos presentes autos
.

ASSIM, REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

2.3.

DO JULGAMENTO EXTRAPETITA, POR TER A DECISÃO SE BASEADO EM ADITAMENTOS À PETIÇÃO INICIAL QUE ALTERARAM A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO REALIZADOS APÓS A CITAÇÃO DA RÉ;

Pois bem, para analisar referida questão, necessário realizar um histórico da demanda. Após a empresa
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
aditar o
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
em caráter antecedente com a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face de
GERALDO GOULART NEVES
,
antes mesmo que ocorresse a citação do réu
, conforme se pode constatar no ato ordinatório de
fls. ID Num. 11126786
, foi realizado o primeiro aditamento
(fls. ID Num. 11126787 – Pág. 1-10)

momento em que foi requerido a inclusão da empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Ou seja, antes mesmo que houvesse a citação do réu, a ação principal foi aditada, com a inclusão no polo passivo da empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo em vista que somente com o ingresso da Ação de Oposição, os autores tiveram a ciência de quem estaria de posse dos imóveis objeto do litígio, o que demonstra a observância do art. 329, inciso I do CPC
.

Para dirimir qualquer dúvida sobre o presente tema, destaco que o primeiro aditamento ocorreu em
11/09/2018 (fls. ID Num. 11126787 – Pág. 1)
, momento em que os autores reiteraram todos os pedidos realizados na exordial, agora em desfavor da empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme já demonstrado no tópico anterior, enquanto que a ré teria ingressado na lide somente em
25/10/2018
, conforme documento de
fls. ID Num. 11126793 – Pág. 1
.

Em momento posterior, constato decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo

(fls. ID Num. 11126801 – Pág. 1-5)
, momento em que o nobre magistrado, após aduzir que restou infrutífera à citação de Geraldo Goulart Neves, determinou que o autor promovesse a inclusão, no polo passivo da demanda, do Sr. Reges Siquera, não existindo nenhuma irresignação das partes quanto a determinação do juízo.

Destaco que até aquele momento,
NENHUMA
contestação havia sido protocolizada nos autos, mesmo tendo o Juízo Monocrático deferido o aditamento da peça para incluir no feito a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Sobre o assunto, destaco que a Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsp 674.215, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, DJe 04/11/2008, adotou, por maioria, o entendimento de que não é possível emendar a inicial inepta
após o oferecimento da contestação
.

Confira-se a ementa: “
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. Contestada a ação, a petição inicial já não pode ser emendada; a não ser assim, o réu – quem demonstrou o defeito – estaria fornecendo subsídios contra si próprio, em benefício do autor. Embargos de divergência providos
”.

Em seguida, destaco que as Turmas de Direito Privado vêm flexibilizando o entendimento firmado pela Segunda Seção, para, em hipóteses excepcionais, oportunizar ao autor a emenda da inicial, mesmo depois de apresentada a contestação. Nesse sentido, o AgRg no REsp 752.335/MG, 4ª Turma, DJe 15/03/2010; e o AgRg no Ag 441.926/SP, 3ª Turma, DJe 04/12/2009; e AgRg no REsp 752.335/MG, 4ª Turma, DJe 15/03/2010.

Sendo assim, consoante a tese adotada pelo STJ, é vedado, portanto, emendar a inicial
APÓS
o oferecimento da contestação, salvo em hipóteses excepcionais, isso para atender os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais.

Nesse sentido, mencionem-se o seguinte julgamento do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2.
Descabe a emenda da petição inicial
APÓS
o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73)
.

3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73.

4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.678.947/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018)
.

Ressalto, porém, que desde a realização do primeiro aditamento, a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
estava com seus limites aptos para julgamento, tendo em vista que o segundo aditamento somente trouxe aos autos a parte
REGES SIQUEIRA NEVES
, que representou os autores da ação para a realização do segundo negócio jurídico formalizado nos autos, agora com a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ASSIM
, fundamentado no julgado supramencionado
REJEITO
a preliminar de julgamento
extra petita
, tendo em vista que ambos os aditamentos ocorreram antes da apresentação da contestação dos réus.

2.4.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, BEM COMO A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, DEVIDO A INDÍCIOS DE FRAUDE PERPETRADA POR NELSON FEITAL;

No tocante a alegada ausência de fundamentação, destaco que esta não se configura pelo simples fato da sentença ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente.

Da análise da sentença prolatada pelo juízo
a quo
pode-se perceber que o nobre magistrado analisou as provas produzidas pelas partes, em especial os contratos entabulados pelas mesmas, formando o seu juízo de convicção. No caso, “
Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada
”
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)
.

Quanto a questão atinente ao cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de julgamento antecipado envolvendo alegação de inadimplemento não comprovada, aduzindo ser necessário a instrução probatória do feito, bem como a conversão do julgamento em diligência, devido aos indícios de fraude perpetrada por NELSON FEITAL, conforme já me manifestei quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa proposta pelos recorrentes
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
, mantenho o entendimento do nobre magistrado de 1º grau, quando na sua douta sentença de
fls. ID Num. 11127037 – Pág. 4
aduziu que:

“
Inicialmente, apesar do pleito de produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, penso que o feito comporta julgamento antecipado da lide. Há farta prova documental nos autos, inclusive excessivamente repetidas o que prejudicou severamente o andamento do feito, tornando-o moroso, além de inúmeras petições de revogação de tutela de urgência analisadas, motivo pelo qual, julgo prejudicada a realização de audiência de instrução e julgamento, ante a clara e manifesta existência de causa madura”
.

Aliado a este fato, de suma importância trazer à tona entendimento do C. STJ, segundo o qual: “
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional [...] Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
”
(AgInt no AREsp n. 1.873.228/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso, constato, de fato, a existência de farta prova documental nos autos, tendo sido acostado todos os instrumentos contratuais para análise do feito, motivo pelo qual entendo pela inexistência do alegado cerceamento de defesa, bem como pela desnecessidade de conversão do julgamento em diligência.

ASSIM
,
REJEITO
a preliminar de nulidade do feito, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

2.5.

DO MÉRITO:

Antes de ingressar na matéria de mérito, tanto do
Agravo Interno
protocolizado por
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
, quanto pelo
Agravo Interno
protocolizado por
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, de extrema relevância destacar como se deram os negócios jurídicos entabulados entre as partes, tudo de acordo com os documentos acostados aos autos.

Conforme se pode depreender do Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel de
fls. ID Num. 11126772 – Pág. 11-16
e de
fls. ID Num. 11126773 – Pág. 1-6
foi realizado a venda de imóveis rurais situados em Santa Maria das Barreiras/PA, tendo como vendedor a empresa
LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e como comprador
GERALDO GOULART NEVES
pelo preço total de
R$ 13.098.979,60 (treze milhões, noventa e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)
.

Ressalto que em ambos os instrumentos contratuais supramencionados, consta na Cláusula 5ª que: “
o domínio e a posse do imóvel serão transferidos através de Procuração Pública ‘em causa própria’, de natureza irrevogável e irretratável, sem prejuízos dos encargos e consequências decorrentes do inadimplemento das parcelas futuras previstas neste instrumento
”.

E de fato, da análise das procurações públicas de
fls. ID Num. 11126773 – Pág. 7-11
constata-se que a empresa LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL constituíram como procurador GERALDO GOULART NEVES conferindo “
poderes amplos e gerais, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, para o fim especial de comprar e/ou vender, prometer, comprar, prometer, vender, ceder, prometer ceder, doar, transferir, anuir, escriturar ou de qualquer outra forma alienar, a quem quiser, inclusive para o seu próprio nome, com base no art. 117 do Código Civil Brasileiro em vigor
”
.

Ou seja, apesar de constar no contrato que o domínio e a posse dos imóveis seriam transferidos por meio de uma procuração pública em causa própria, conforme verificado em alhures, referida procuração outorgada por LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL acabou dando amplos poderes para GERALDO GOULART NEVES em relação aos imóveis objetos do litígio, a saber,
Fazenda Ema
e
Fazenda Cipó
.

Pois bem, de posse desta procuração, o Sr. GERALDO GOULART NEVES substabeleceu os poderes para REGES SIQUEIRA NEVES, que em nome de NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A formalizou um INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS para ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA no valor de
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)

(fls. ID Num. 151108462 – Pág. 15; 15108463 – Pág. 1-6; 15108464 – Pág. 1-11; 15108465 – Pág. 1-13; 15108466 – Pág. 1-3 do Processo n. 0008067-09.2018.8.14.0017 – Ação de Oposição)
.

Os autores da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, a saber, NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, apesar de não reconhecerem o segundo negócio jurídico, aduziram que nunca receberam os valores constantes nos instrumentos contratuais, motivo pelo qual requerem a rescisão dos negócios jurídicos entabulados entre as partes.

Destaco que os recorrentes
REGIS SIQUEIRA NEVES
e
GERALDO GOULART NEVES
não negam, que após formalizarem o primeiro negócio jurídico, transferiram referido bem para a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, para somente após realizar a quitação do compromisso assumido no primeiro negócio jurídico.

Ocorre que a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
deixou de cumprir com as obrigações firmadas no segundo negócio jurídico, sob a alegação de que, quem estava descumprindo o referido contrato eram as partes
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, o que levou a estes últimos ingressarem com a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.

Este foi o imbróglio jurídico apresentado nos presentes autos. Neste momento, passo a realizar a análise recursal dividido em tópicos, para uma melhor compreensão do tema.

2.5.1.

DA PROCURAÇÃO PÚBLICA EM CAUSA PRÓPRIA:

Inicialmente, destaco um dos pontos de discussão nos presentes autos, a saber, a
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA
, tendo em vista que os autores
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
requereram a desconstituição das procurações outorgadas em favor do requerido
GERALDO GOULART NEVES
.

Neste ponto, importante transcrever o art. 685 do CPC,
in verbis
: “
conferido o mandato com a cláusula ‘em causa própria’, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes,
ficando o mandatário dispensado de prestar contas
,
e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais
”
.

Sobre o tema, trago julgado do C. STJ, segundo o qual: “
nesse caso, há uma situação excepcional: ao procurador é outorgado o poder irrevogável de dispor do direito objeto do negócio jurídico, exercendo-o em nome do outorgante (titular do direito), mas em seu próprio interesse e
sem nem mesmo necessidade de prestação de contas
”
(REsp n. 1.345.170/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 17/6/2021)
.

Desta forma, apesar do primeiro contrato não ter sido adimplido, tendo em vista que as partes
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
conferiram um mandato com a cláusula em causa própria para
GERALDO GOULART NEVES
, na esteira do entendimento do C. STJ, é perfeitamente possível que o mesmo
dispusesse
do referido bem, posto ser desnecessário, inclusive, a prestação de contas.

Isto decorre do fato de que a procuração em causa própria (
in rem suam
) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado. Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade (
REsp n. 1.345.170/RS)
.

Assim, com a utilização das procurações em causa própria, houve a formalização do segundo negócio jurídico, já tendo como comprador dos imóveis em litígio a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
momento em que definitivamente findaram os efeitos jurídicos das procurações outrora outorgadas (com a formalização da disposição do bem imóvel)
,
demonstrando a sua validade e regularidade
, cabendo analisar neste momento, o grau de cumprimento do segundo negócio jurídico formalizado nos autos, ressaltando que até o presente momento a propriedade ainda não foi transferida no Cartório de Registro de Imóveis.

2.5.2.

DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E A ALEGAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
:

Destaco que este magistrado, quando da prolação da decisão monocrática de
fls. ID Num. 15965805 – Pág. 1-18
, entendeu pelo descumprimento contratual das partes
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
, bem como da empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, para com os autores da ação de rescisão contratual e reintegração de posse,
tendo em vista que os valores acordados entre as partes não estavam sendo devidamente pagos
.

Dito isso, passo a realizar a análise dos primeiros argumentos do mérito recursal, contidos nos recursos de agravos internos protocolizados pelas partes, momento em que a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
aduz que quem deu causa ao descumprimento contratual foram
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ao não apresentarem os documentos necessários para realizar a transferência de propriedade.

Já os recorrentes
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
aduzem a impropriedade da documentação exigida pela empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
para a efetivação de suas contraprestações contratuais, alegando a existência de uma lesão contratual.

Tendo em vista que referidos argumentos se entrelaçam, passo a realizar a análise dos mesmos em conjunto.

De fato, a
Cláusula Terceira – Dos Documentos e Certidões
, em especial o item
3.1
determinam que os promitentes vendedores devem apresentar à promissária compradora vários documentos, referentes aos imóveis e aos proprietários atuais e antecessores, evidenciando a boa titularidade dos imóveis e a ausência de contingências que possam afetar a aquisição ou utilização dos imóveis.

No caso, conforme se pode constatar nos argumentos expostos no recurso de Agravo Interno, e que já haviam sido demonstrados no juízo de primeiro grau, desde a apresentação da contestação
(fls. ID Num. 11126890 – Pág. 3-7)
, não foi devidamente comprovada a legítima propriedade sobre o imóvel denominado Fazenda Cipó, não sendo sanado o vício na cadeia dominial do imóvel, tendo a recorrente
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
aduzido que a aquisição se deu mediante instrumento nulo, decorrente de uma possível fraude perpetrada por
NELSON FEITAL
(autor da ação principal).

Isto porque, os recorrentes sustentam que houve uma transmissão fraudulenta da propriedade da Fazenda Cipó entre os antigos proprietários: Natalia Soares de Sá e Manoel de Sá Junior, falecidos anos antes da data de assinatura e outorga da procuração pública (ID 11126958 – Pág. 5) e da lavratura da escritura pública de compra e venda a Nelson Feital (ID 11126958 – fls. 6 a 7),
o que poderia invalidar parcialmente o ato jurídico referente a alienação do referido imóvel rural, com área de 1.230,3485 hectares

(fls. ID Num. 16108349 – pág. 22)
.

Desta forma aduzem que caberia aos recorridos
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, mediante a obtenção de um alvará judicial do juízo do inventário, autorizando a venda para si, seguida da lavratura de uma escritura de re-ratificação com os herdeiros de Manoel Soares de Sá e Natália Soares de Sá, para somente então proceder a venda do imóvel à ELO, motivo pelo qual sendo a aquisição nula, por conseguinte, também será nula a venda do imóvel à ELO.

Diante da constatação de referidas inconsistências contratuais a
empresa

ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA suspendeu os pagamentos que ainda eram devidos no instrumento contratual entabulado, a saber: a)
o pagamento do saldo contratual no valor de R$ 3.401.021,00 (Cláusula Segunda,
alínea ‘g’
);
b)
a transferência dos imóveis permutados, qual seja a Fazenda Cruzeiro Novo, Matrícula 28.069, do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia, com área de 2.817,11 hectares – Cláusula Segunda,
alínea ‘c’ –
avaliada em R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais); e
c)
a transferência do Apartamento 1300 do Edifício Diamond, situado na Rua 15, n. 995, Jardim Goiás, Goiânia/GO – Cláusula Segunda,
alínea ‘d’
– avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Entretanto, constata-se que algumas cláusulas contratuais foram cumpridas pela empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, conforme demonstro a seguir:

a)

TED no valor de R$ 1.000.000,00 – 09/02/2018 (Nelson Luiz Feital) –
(fls. ID n. 15108468 – Pág. 9 – Proc. n. 0008067-09.2018.8.14.0017)
;

b)

TED no valor de R$ 1.000.000,00 – 09/02/2018 (MR Assessoria Empresarial) –
(fls. ID n. 15108468 – Pág. 10 – Proc. n. 0008067-09.2018.8.14.0017)
;

c)

TED no valor de R$ 575.779,55 – 05/04/2018 (Banco da Amazônia) –
(fls. ID n. 1510869 – Pág. 3)
;

d)

Pagamentos referentes as Cédulas Rurais n. 076-14/0059-1 e 076-14/0038-9, que constam no instrumento contratual entabulado entre as partes.

Neste ponto, importante mencionar algumas inconsistências na argumentação dos autores, posto que ao mesmo tempo que não reconhecem a formalização do segundo negócio jurídico entabulado entre as partes, consta, nos autos, o recebimento, por parte dos mesmos, da quantia de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, valor este que está constante somente no segundo contrato.

E ao realizar uma análise do que até aqui foi acordado entre as partes, uma vez que se trata de um negócio jurídico entabulado no valor de
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
, entendo não ser pertinente as alegações de
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
, ao aduzirem a impropriedade da documentação exigida pelo empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, posto que o mínimo que se pode esperar, ao se realizar um negócio jurídico de tamanha envergadura, é de que ao final se possa realizar a transferência de propriedade do bem imóvel, sendo os documentos exigidos pela empresa ELO necessários para tal fim, não se podendo constatar, nem sequer a existência de uma má-fé contratual por esta última empresa.

Ocorre que o que se pode observar de todo este imbróglio jurídico é que os autores não demonstram que irão cumprir com a totalidade da
Cláusula Terceira – Dos Documentos e Certidões
e buscam a rescisão do contrato entabulado entre as partes, ante o não recebimento dos valores devidos.

E neste cenário de indefinição contratual a ré
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
continua no imóvel em litígio, colhendo soja e obtendo lucros, enquanto aduz que os autores não apresentaram os documentos necessários, motivo pelo qual deixaram de cumprir com as obrigações contratuais.

No caso, me coaduno com a manifestação do juízo
a quo
, momento em que aduziu que mesmo os réus não realizando os pagamentos devidos, a empresa ELO continua explorando economicamente os bens imóveis, o que demonstra, de certa forma, um comportamento contraditório, posto que, se a outra parte não está cumprindo a avença, o negócio jurídico deveria ser rescindindo, e não suspender por um período indeterminado, mas continuando a obter o lucro total do empreendimento instalado no imóvel rural.

Neste sentido, transcrevo trevo da sentença do juízo da base,
in verbis
:

“
Entretanto, informa a requerida Elo Agronegócios que deixou de efetuar o pagamento de suas obrigações contratuais na medida em que suas irregularidades sobre os imóveis continuaram a surgir. No entanto, tal compromisso ao contrato não partiu apenas de quem não lhe garantiu pleno gozo

dos imóveis adquiridos, mas também de sua parte.

[...]

Com relação ao descumprimento operado pelo requerido Geraldo Goulart Neves é de fácil verificação que em nenhum momento leu-se de suas alegações de que teriam feito algum pagamento em favor dos requerentes Nelson Luiz Feital e Lumiar Empreendimentos Imobiliários.

Inicia-se que os cheques foram devolvidos sem provisão de fundos. Posteriormente, denota-se que cerca de cinco meses depois dos primeiros negócios, aproveitando-se de uma oportunidade, negociou os mencionados bens com a Requerida Elo Agronegócios, com ágio estranhamente superior a uma operação de meses antes, sem ter recebido a mencionada contraprestação para tanto, em uma operação que saltou de R$ 13.098.980.02 (treze milhões, noventa e oito mil e novecentos e oitenta reais e dois centavos), para uma operação de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Desta segunda operação esperava efetuar o pagamento do primeiro contrato, realizado com base em procurações que entendo como válidas até então, mas nunca fez qualquer pagamento. Aliás, concluo em ser temerária a conduta dos Requeridos Geraldo Goulart Neves e Reges Siqueira Neves sobre o ponto, em que atrelaram o pagamento de contratos anteriores ao cumprimento de contratos que se lhes sucedeu.

[...]

Com efeito, na prática, com acerto o requerente e principalmente da alegação dos Requeridos Geraldo Goulart Neves, noto que a prática da execução do contrato foi deficiente pela requerida Elo Agronegócios, pois além de sonegar os devidos cumprimentos dos acordos contratuais, atrelou diversos pagamentos a expedição de certidões negativas e mesmo com a apresentação dos e-mails no processo encaminhando as certidões, ainda pendem o cumprimento das aquisições dos bens,
ao passo em que explora economicamente os mencionados bens

(fls. ID Num. 11127038 – Pág 3-4)
.

No caso, conforme já mencionado anteriormente, apesar de não constar nos autos nenhum pagamento de Geraldo Goulart Neves, para os autores da ação principal, constando, inclusive, a devolução de cheques sem a provisão de fundos (referente ao primeiro contrato), não se pode afirmar que
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
não conheciam o segundo contrato, tendo em vista que no dia posterior da assinatura do mesmo, que ocorreu em 08 de fevereiro de 2018
(fls. ID Num. 11126816 – Pág. 1)
, foi transferido o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à Nelson Luiz Feital
(fls. ID n. 15108468 – Pág. 9 – Proc. n. 0008067-09.2018.8.14.0017)
, em conformidade com a
alínea ‘a’
da Cláusula Contratual 2.2
(fls. ID Num. 111266814 – Pág. 14)
.

Ressalto que este próprio contrato possui cláusula de rescisão contratual, caso ocorra a inobservância de obrigação de qualquer das partes (em especial no atraso da entrega de documentos e certidões), conforme transcrevo a seguir
(fls. ID Num. 11126815 – Pág. 5)
:

3.2.
Em caso de atraso no fornecimento dos documentos e certidões listados acima, poderá a PROMISSÁRIA COMPRADORA, a seu exclusivo critério, optar entre estender o prazo para os VENDEDORES apresentar-lhe os documentos em questão, ou, extinguir o presente Compromisso de pleno direito, mediante notificação escrita aos PROMITENTES VENDEDORES, hipótese em que será imposta multa contratual ao mesmo, por descumprimento de cláusulas e condições contratuais.

3.2.1.
No caso de extinção do presente compromisso nos termos do
caput
anterior a COMPRADORA exigirá dos PROMITENTES VENDEDORES o reembolso dentro do prazo de 10 (dez) dias dos valores recebidos como sinal e princípio de pagamento, bem como todo e qualquer valor Adiantados, devidamente corrigidos monetariamente de acordo com a variação do IGP-M/FGV e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês até sua efetiva devolução, ficando resguardado a PROMISSÁRIA COMPRADORA o direito de retenção da posse dos imóveis até a data do efetivo pagamento dos valores a serem restituídos.

3.3.
As disposições da Cláusula 3.2 e 3.2.1 também se aplicam à hipótese da COMPRADORA entender, a seu exclusivo critério, que os documentos, certidões de objeto e pé e outros esclarecimentos fornecidos com base na Cláusula 3.1 não são satisfatórios no sentido de comprovar que não há nenhum impedimento à conclusão, validade e eficácia do presente negócio jurídico.

Bem como detalha como deverá ocorrer a rescisão
(fls. ID Num. 11126815 – Pág. 12/13)
.

Cláusula Décima – Primeira – Da Resilição e Da Rescisão:

11.1.
A PROMISSÁRIA COMPRADORA poderá promover a resilição do presente compromisso, de forma unilateral, sem incorrer em qualquer penalidade, na hipótese de serem apurados impedimentos à boa conclusão do negócio ora ajustado, pela existência de:

a) vícios ou problemas de qualquer ordem relativos à titulação dominial ou à posse dos imóveis em tela, ou que possam acarretar evicção;

[...]

e) qualquer impedimento à conclusão da compra e venda do imóvel ora pactuada.

11.2.
Poderá ainda o presente instrumento ser rescindido por iniciativa da PROMISSÁRIA COMPRADORA caso os PROMITENTES VENDEDORES deixem de cumprir qualquer uma das obrigações assumidas , em especial, mas não exclusivamente, aquelas referentes à (i) entrega de documentos e certidões conforme previsto na Cláusula Terceira; (ii) falta de providências para a realização de georreferenciamento e registro de imagens das matrículas.

11.3.
Ocorrendo a rescisão deste compromisso, por descumprimento dos PROMITENTES VENDEDORES de uma ou mais obrigações ora assumidas, a COMPRADORA poderá exigir dos primeiros, cumulativamente:

a) a devolução de todas as quantias já pagas até a data da rescisão, corrigidas monetariamente de acordo com a variação do IGP-M/FGV e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, até a efetiva devolução, tomando-se como base a presente data, inclusive as recebidas como sinal e princípio de pagamento, conforme já pactuado na Cláusula 3.2.1;

b) multa simples, não moratória e não compensatória, equivalente a 5% (cinco por cento) do preço deste compromisso, corrigida monetariamente de acordo com variação do IGP-M/FGV e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, tomando-se por base a data da rescisão;

c) Indenização pelas perdas e danos sofridos, sendo certo que o valor da multa prevista no item anterior não será deduzida da indenização.

Desta forma, tendo em vista que os autores demonstram que não querem dar continuidade ao contrato de compra e venda de imóveis rurais, bem como não existem indícios nos autos de que irão diligenciar quanto a questão atinente a documentação requerida pela compradora,
A RESCISÃO DO CONTRATO É A MEDIDA LEGAL QUE SE IMPÕE

(respeitado as cláusulas contratuais supramencionadas)
, caso contrária a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
poderia ficar por um período indeterminado nos imóveis rurais, explorando economicamente os mesmos, sem realizar as contraprestações devidas.

Assim, devem as partes retornarem ao estado anterior das coisas
(status quo ante)
, devendo não só os autores serem reintegrados na posse dos imóveis, como também a recorrente ser indenizada pelos valores já adimplidos no contrato entabulado entre as partes, conforme já pontuou o Tribunal da Cidadania em alguns de seus julgados,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SUMULA N. 7/STJ.
REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. STATUS QUO ANTE
. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda. Hipótese em que não consumada a prescrição.

2. Acolher a pretensão recursal quanto ao termo inicial do prazo prescricional demandaria o necessário revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. Precedentes. Súmula n. 83/STJ
.

4.
Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel em questão
.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.008.186/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

2.5.3.

DOS DANOS MATERIAIS: LUCROS CESSANTES E EMERGENTES:

Com relação aos danos materiais, entendo pertinentes as alegações contidas no Agravo Interno protocolizados por
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, conforme passo a expor a seguir:

O juízo de piso, após determinar a reintegração do autor na posse do imóvel descrito da inicial, condenou “
os requeridos Geraldo Goulart Neves, Reges Siqueira Neves e Elo Agronegócios e Participações LTDA, em danos materiais em favor dos requerentes no importe de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)” ­
– fls. ID Num. 11127038 – Pág. 11
.

Tais valores foram decorrentes de prejuízos com a venda de soja e engorda de reses bovinas.

Entretanto, no tocante ao pasto, o juízo
a quo
entendeu cabível a necessidade de liquidação para apreciar o valor a ser pago, a título de indenização por danos materiais.

Quando do proferimento da decisão monocrática
(fls. ID Num. 15965805 – Pág. 1-18)
, os danos materiais foram mantidos, entretanto, ressaltei que os mesmos deveriam ser arbitrados em sede de liquidação de sentença.

Ocorre que, após confrontar as alegações da agravante
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, com as razões dos agravados
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, em sede de Agravo Interno, que trazem a discussão todas as provas contidas nos autos, revejo referido entendimento.

Isto porque os autores ingressaram com a inicial de
fls. ID Num. 11126782 – Pág. 1-2
requerendo danos materiais: danos emergentes e lucros cessantes, das seguintes matérias:
1)
Prejuízo na compra e venda de soja;
2)
prejuízo na engorda e venda de gados;
3)
prejuízo na inseminação de equinos; e
4)
prejuízo com a impossibilidade de renovação dos pastos.

Como forma de comprovar aludidos prejuízos, no tocante ao prejuízo com a colheita de soja, trouxe aos autos o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos apócrifos
(fls. ID Num. 11126783 – Pág. 3-10; Num. 11126784 – Pág. 1-3)
e quanto ao prejuízo com a venda de gados, destaco que os documentos acostados aos autos pelos autores remontam a leilões realizados em 2016; 2015; e 2014
(fls. 11126784 – Pág. 4-6)
, bem como documento referente a abatedouro bovino referente ao ano de 2017
(fls. ID Num. 11126784 – Pág. 8)
, não demonstram ser o dano efetivo; certo; atual; e subsistente, não sendo o caso de se conceder os danos materiais no caso em comento.

Destaco que o documento de
fls. ID Num. 11126784 – Pág. 7
, datado de 18/01/2018 (nota fiscal referente ao Abatedouro), apontando a compra de 34 (trinta e quatro) bovinos não tem o condão, por si só, de fundamentar a indenização de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, até porque se trata de um negócio jurídico que ocorreu após assinatura do primeiro contrato de compra e venda de imóveis rurais, datado de
17 de outubro de 2017
.

Neste sentido, trago julgado do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA
. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014)
.

3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.194.058/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Desta forma, ancorado nas provas produzidas nos autos, bem como em julgado do Tribunal da Cidadania, entendo pela inexistência dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes/emergentes.

2.5.4.

DOS DANOS MORAIS:

Quanto a questão atinente aos danos morais, aduzi que o nome do autor
NELSON LUIZ FEITAL
foi inscrito na lista do
CADIN; SPS; CIOB e SERASA
pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, devido a uma dívida que deixou de ser cumprida pelos réus, conforme se poderia observar no documento de
fls. ID Num. 11126774 – Pág. 1
, motivo pelo qual, ancorado em precedente do C. STJ, arbitrei o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, ao analisar mais detidamente referido documento – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA CONSTITUIÇÃO EM MORA, pode-se constatar que o mesmo foi emitido em
26 de dezembro de 2017
, momento em que havia sido formalizado somente o Primeiro Negócio Jurídico, entabulado entre
NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
com
GERALDO GOULART NEVES (fls. ID Num. 11126772 – Pág. 11/16 e ID Num. 11126773 – Pág. 1-6)
, datados de
17 de outubro de 2017
.

Ocorre que, após a assinatura do Segundo Negócio Jurídico, agora já tendo como compradora a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. ID Num. 11126814 – Pág. 8-16; Num. 11126815 – Pág. 1-15;
e
Num. 11126816 – Pág. 1)
, constata-se que as parcelas vencidas em
10/12/2017
, referentes as Cédulas Rurais Hipotecárias n. 076-14/0059-1 e 076-14/0038-9, que embasaram a notificação extrajudicial de cobrança, foram devidamente pagas, motivo pelo qual revejo o posicionamento adotado quando na decisão monocrática, quando aduzi a existência de referido dano.

No caso, houve inicialmente um descumprimento contratual, mas que foi adimplido quando da formalização do segundo negócio jurídico, agora já com a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, motivo pelo qual entendo pela inexistência do dano moral.

Neste sentido, trago julgado do C. STJ,
in verbis
: “
O entendimento jurisprudencial desta Corte firmou orientação no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte, o que ocorreu na hipótese
”
(AgInt no AREsp n. 2.495.805/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)
.

2.5.5.

DO ABATIMENTO DAS BENFEITORIAS, EM DECORRÊNCIA DO RETORNO AO
SATUS QUO ANTE
– VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

Pois bem, conforme já mencionado em alhures, no item 2.4.2, de tudo o que foi analisado nos autos, a rescisão contratual é a medida que se impõe, respeitadas as cláusulas contratuais referentes ao tema, caso contrária a empresa
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
poderia ficar por um período indeterminado nos imóveis rurais, explorando economicamente os mesmos, sem realizar as contraprestações devidas.

Assim, ocorrendo a rescisão do negócio jurídico “
afastada a culpa do devedor ausente quanto ao inadimplemento e consequente resolução contratual, deve ser afastada a responsabilidade por eventuais danos, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante - eficácia restitutória da resolução contratual -, com a devolução do preço pago e indenização por benfeitorias [...] inclui-se entre as benfeitorias indenizáveis as úteis e necessárias (art. 516 do CC/16), porquanto sua realização ocorreu na vigência do contrato de promessa de compra e venda, quando o devedor possuía o imóvel de boa-fé
”.
(REsp n. 1.508.590/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 27/6/2016.)
.

Isto porque “
a pretensão da indenização por benfeitorias é decorrência lógica da procedência do pedido de resolução do contrato, cujo resultado prático é o retorno das partes ao estado anterior
”
(REsp n. 1.791.837/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)
.

Entretanto, importante tecer neste momento algumas considerações quanto as benfeitorias introduzidas pela recorrente, posto que o mesmo requer as indenizações referentes ao preparo do solo, tendo em vista a conversão de grandes áreas de mera pastagem, para o cultivo de soja, requerendo o integral ressarcimento dos valores expendidos nestas áreas, para evitar o enriquecimento ilícito dos autores.

Neste ponto, trago entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que a preparação do solo para o plantio não caracteriza uma benfeitoria indenizável, conforme julgado transcrito a seguir:

RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL.
PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO. ÔNUS DO ARRENDATÁRIO. BENFEITORIA INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO EM EXCESSO. INDENIZAÇÃO POR REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR EFETIVADA. FALTA DE PROVA DO DANO. ÔNUS DO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1.
Não é benfeitoria indenizável o preparo do solo para viabilizar o plantio, realizado pelo arrendatário na terra arrendada.

2. Sem prova do pagamento a maior, não há que se falar em repetição do indébito.

3. É dever do requerente provar o dano que alegou ter sofrido em virtude de efetivação de medida cautelar posteriormente revogada. Se não o faz, improcede sua pretensão indenizatória.

(REsp n. 794.376/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 13/3/2006, p. 323.)

Assim, somente as benfeitorias úteis e necessárias deverão ser indenizadas (sem integrar a mesma o preparo da terra, até porque o lucro da venda do que for ali plantado englobaria referidas despesas), devendo o valor das benfeitorias serem apurados em sede de liquidação de sentença.

E seguindo esta mesma linha de pensamento, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática, às
fls. ID Num. 15965805 – Pág. 13
, quando aduzi que:

No tocante a questão da devolução dos valores, o juízo da base assim decidiu: “Com a resolução do contrato, as partes, devem ser restituídas à situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, com a devolução do valor pago pelos compradores e observando-se, ainda, a prerrogativa do alienante de reter parte desse numerário para ressarcimento das despesas administrativas, bem como pelo período de ocupação [...] Assim, considerando o valor pago pelo requerido ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA corresponde ao valor de R$ 3.827.240,70 (três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais e setenta centavos), em razão dos pagamentos parciais, bem como a quantia de R$ 131.349,17 (cento e trinta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) a título de gastos comprovados nos autos”.

Entretanto, a recorrente requer que a restituição dos valores seja acrescido dos seguintes montantes: (1) R$ 694.642,10 (seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos) referente ao último pagamentos das cláusulas contratuais anteriormente à prolação da sentença; (2) 440.738,66 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e trinta e oito reais, e sessenta e seis centavos) referente à parcela de Cédula Rural Hipotecária n. 076- 14/0059-1; e (3) R$ 253.903,44 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos) referente à parcela da Cédula Rural Hipotecária n. 076/-14/0038-9.

De fato, conforme verificado no tópico anterior, tendo em vista a rescisão do negócio jurídico, devem as partes retornarem ao “status quo ante”, motivo pelo qual devem ser considerados todos os valores pagos pelo requerido, com a demonstração dos devidos comprovantes, devendo tais comprovações serem realizadas em sede de liquidação de sentença, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

2.5.6.

DOS VALORES PAGOS A MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIOS EIRELI.

No tocante aos valores pagos a MR ASSESSORIA, transcrevo trecho da decisão monocrática de
fls. ID Num. 15965805 – Pág. 13
,
in verbis
: “
Quanto ao apelo de LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NELSON LUIZ FEITAL que no tocante ao item DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR, aduziu a necessidade de exclusão do valor transferido a MR ASSESSORIA, entendo que está com razão os apelantes, conforme fundamento exposto a seguir: [...] Tal conclusão decorre do fato de que o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) transferidos à MR ASSESSORIA por parte da empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, foi pago diretamente ao réu GERALDO GOULART NEVES, motivo pelo qual, de fato, se alguém tem que realizar esta devolução é a própria parte e não os ora recorrente”.

Para dirimir esta questão, transcrevo trecho do Instrumento Particular do Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais formalizado entre NELSON LUIZ FEITAL e LUMIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A representados por REGES SIQUEIRA NEVES e ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que na
alínea ‘b’
, item 2.2, da Cláusula Segunda,
in verbis
:

Cláusula Segunda – Do preço e Forma de Pagamento:

[...]

2.2. A COMPRADORA
compromete-se a pagar aos
VENDEDORES
o preço indicado na Cláusula 2.1 acima, da forma adiante indicada:

[...]

b) 1 (uma) parcela no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser paga após cumprido as condições precedentes e condições de pagamento previsto no presente contrato. Fica pactuado que a PROMISSÓRIA
COMPRADORA
para viabilizar o cumprimento de obrigações dos PROMITENTES
VENDEDORES junto a terceiros, adiantará o valor desta parcela
, contra-assinatura e averbação do presente compromisso na matrícula dos imóveis perante o Cartório de registro de Imóveis competentes, ficando ajustado que sobre este valor ADIANTADO, incidirá juros de 2% (dois por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento, cujo juros apurados na data do pagamento serão descontados do valor da parcela ‘g’ abaixo,
cujo adiantamento deverá ser realizado por conta e ordem dos PROMITENTES VENDEDORES
, mediante Transferência Eletrônica – TED, em favor de MR ASSESSORIA EMPRESARIAL

E AGRONEGÓCIOS EIRELI, empresa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.863.415/0001-87, na conta corrente 22971-4, Agência 4392 do Banco Itaú S/A.

De fato, ao analisar atentamente a alínea “
b”
de referido contrato, constato que o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de responsabilidade da empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, foi devidamente realizado, conforme se pode constatar no comprovante de pagamento de
fls. ID Num. 15108468 – Pág. 10 do Proc. n. 0008067-09.2018.8.14.0017
.

Destaco também que referida alínea aduz que apesar do pagamento estar sendo efetivado à MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIOS EIRELI, para viabilizar o cumprimento das obrigações dos vendedores, consta explicitamente que o
adiantamento deverá ser realizado por conta e ordem dos PROMITENTES VENDEDORES
.

Desta forma, tendo em vista que as partes devem ser restituídas ao
status quo ante
, conforme verificado no item anterior, deve a empresa ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ser restituída do pagamento realizado frente a empresa MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIOS EIRELI, pelos autores, podendo estes ingressarem com ação regressiva contra quem de direito.

3.

DISPOSITIVO:

ASSIM
,

ante o exposto, ancorado na fundamentação supramencionada,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno protocolizado por
REGIS SIQUEIRA NEVES e GERALDO GOULART NEVES
e
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso protocolizado por
ELO AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
para:

·

Rescindir o contrato entabulado entre as partes, com o retorno das partes ao estado anterior, o que implica:
a)
as devoluções dos valores pagos pela empresa ELO;
b)
a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias;
c)
pagamento das multas contratuais pelos autores; e
d)
a reintegração de posse dos autores nos imóveis em litígio,
ressaltando que os cumprimentos destas medidas deverão ser realizados em sede de liquidação de sentença
;

·

Julgar improcedente o pedido de dano material, nas modalidades lucros cessantes e emergentes; e

·

Julgar improcedente o pedido de dano moral;

Ante esta conclusão, no tocante a Ação de Oposição, mantenho a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na ação (que diz respeito ao valor imobiliário do imóvel). Quanto a ação de rescisão contratual e reintegração de posse, entendo pela sucumbência recíproca, mantendo os honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso em 12%, alterando a sua distribuição com os seguintes parâmetros: Em relação aos réus

os honorários advocatícios serão arbitrados em 6% do valor imobiliário do imóvel e em relação aos autores os honorários advocatícios serão arbitrados em 6% da somatória dos valores constantes dos itens ‘
a’, ‘b’ e ‘c’
dos itens anteriores, tudo isso em respeito ao art. 86 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/03/2025